Tribunal: TJDFT
Processo: 0729879-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729879-07.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: SILVIO EDUARDO LUTZ, CLAUDIA NARDY FAZZI LUTZ AGRAVADO: EMPLAVI PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA DESPACHO Na petição de ID 44992830 – Pág.1/2, os agravantes requerem a substituição da peça processual encartada no ID 43852773 pela nova minuta de agravo em recurso especial apresentada no ID 44992830 – Pág.3-22, alegando a ocorrência de erro material. Indefiro o requerimento ora formulado, porquanto é incabível a substituição de recurso já interposto, em razão do fenômeno da preclusão consumativa. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de reposta ao agravo (certidão de intimação ID 43853743). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024